Tribunal: STJ
Processo: 5005187-20.2022.4.04.7101
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198120 - RS
(2023/0219810-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ANDRESSA CHARÃO RODRIGUES - RS079402
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURO XIMENES MALAGUEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : PRISCILA PERES MOREIRA - RS048266
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL A 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53015397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a5d7b063-3776-4bfc-8eee-b7162e334cb9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
03/12/2025
09/12/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a5d7b063-3776-4bfc-8eee-b7162e334cb9

EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198120 - RS
(2023/0219810-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ANDRESSA CHARÃO RODRIGUES - RS079402
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURO XIMENES MALAGUEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA
: PRISCILA PERES MOREIRA - RS048266
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL A 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52789817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:05
Código de Controle do Documento: 4d08c4f8-23ca-4602-944c-4c30834a7161

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 479-480):
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTESFEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793/STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793
/STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da
federação nas demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no
polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria
competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se
pleiteia a realização de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-
RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em
decorrência
da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Assentou que o polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão
por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não se aplica o
Tema 1234 da repercussão geral quando não se postula o
fornecimento de medicamentos, caso dos presentes autos em que
se pretende o custeio de tratamento médico.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
aplicação dos parâmetros interpretativos do Tema n. 1.234 do STF ao caso
concreto, bem como quanto à inaplicabilidade das Súmulas 150 e 254 do STJ ao
feito.
Ademais, sustenta que o acórdão foi omisso quanto à apreciação de
julgados em casos análogos, nos quais o STF determinou a inclusão da União no
polo passivo da demanda a partir da interpretação do Tema n. 793 do STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52789817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:05
Código de Controle do Documento: 4d08c4f8-23ca-4602-944c-4c30834a7161

VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, a controvérsia cinge-se à questão de qual
Justiça é competente para apreciação de ação que busca o fornecimento de
tratamento médico, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, fixado a seguinte tese
vinculante (Tema n. 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Constatou-se que a jurisprudência daquela Suprema Corte está
pacificada no sentido de que o tratamento médico adequado se insere no rol dos
deveres do Estado, tratando-se de responsabilidade solidária dos entes
federados, os quais podem figurar no polo passivo em conjunto ou isoladamente.
Consignou-se que, no caso, esta Corte Superior manteve a decisão por
meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual, entendimento que está
em consonância com o Tema n. 793/STF, motivo pelo qual a decisão agravada foi
mantida.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52789817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:05
Código de Controle do Documento: 4d08c4f8-23ca-4602-944c-4c30834a7161

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CC 198.120 / RS
Número Registro: 2023/0219810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50051872020224047101
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: MAURO XIMENES MALAGUEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL A 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
SUSCITADO
: NÃO INDICADO
INTERES.
: MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : PRISCILA PERES MOREIRA - RS048266
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ANDRESSA CHARÃO RODRIGUES - RS079402
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ANDRESSA CHARÃO RODRIGUES - RS079402
Documento eletrônico VDA52995684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: a6e73d31-0986-47ee-9d97-2df2f6cba904

EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURO XIMENES MALAGUEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : PRISCILA PERES MOREIRA - RS048266
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL A 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: a6e73d31-0986-47ee-9d97-2df2f6cba904